Tribunal: TJMT
Processo: 0003284-24.2015.8.11.0029
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003284-24.2015.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANDERLEI DE OLIVEIRA DOS SANTOS (APELADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), A Saude Publica (VÍTIMA), CRISTIANE AMORIM ROSA - CPF: 047.462.891-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE RONALDO DE OLIVEIRA - CPF: 070.294.334-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINALVA MARIA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003284-24.2015.8.11.0029

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VANDERLEI DE OLIVEIRA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE UM DOS ACUSADOS – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DAS PROVAS – DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DO CRIME –
IN DUBIO PRO REO
– ADOÇÃO DO PARECER DA PGJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se a prova colhida na instrução processual é insuficiente para a condenação do acusado, por ser frágil e pouco convincente, a manutenção da sentença absolutória, com amparo no princípio do
in dubio pro reo
, é medida que se impõe.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003284-24.2015.8.11.0029

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VANDERLEI DE OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Canarana, que absolveu o acusado Vanderlei de Oliveira dos Santos quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico – art. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.

Em síntese, o MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que as provas são suficientes para condenar o apelado Vanderlei pelos crimes imputados na denúncia.

Em contrarrazões, o acusado pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003284-24.2015.8.11.0029

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) em junho de 2014, chegou ao conhecimento da Polícia Civil desta cidade que havia um grupo de pessoas oriundas de Cuiabá atuando no tráfico de drogas nesta cidade. Inicialmente foi identificada a pessoa de Cristiane Amorim Rosa (de Cuiabá) e o adolescente Gustavo Wentony, este radicado nesta cidade de Canarana.

Cumpre informar que Cristiane A. Rosa foi monitorada pela Polícia Civil quando viajou a Cuiabá na data de 08/06/2014, com viagem de volta marcada para 09/06/2014. Suspeitava-se que ela teria ido à capital para buscar drogas. Porém, sobreveio informação no sentido de que ela não embarcou na referida data, frustrando-se sua prisão.

Identificado o endereço da residência do grupo, a Polícia Civil, em 18/06/2014, deu cumprimento a mandado de busca e apreensão no local, ocasião em que se logrou em encontrar numa gaveta do guarda-roupas 17 (dezessete) cabecinhas de substância análoga à pasta base de cocaína e uma pequena balança de precisão.

Na casa foram encontrados documentos de José Ronaldo de Oliveira. Foi identificado também como morador da residência a pessoa de Vanderlei de O. Santos, oriundo de Várzea Grande, que estava residindo no local com uma mulher chamada "Fernanda".

Segundo o apurado, "Fernanda" veio para Canarana para traficar drogas e ganhar dinheiro com esta ação criminosa. No início moraram no bairro Nova Canarana e depois, com José Ronaldo, mudaram-se para a casa alvo do mandado de busca, casa esta também frequentada pelos traficantes Cristiane Amorim e Gustavo Wentony [adolescente].

Consoante o informado pelo indiciado e ora denunciado Vanderlei de Oliveira Santos, a moradia objeto do mandado de busca era sim utilizada como "boca de fumo" e que o tráfico era feito por "Fernanda", José Ronaldo, Cristiane, Gustavo e ele Vanderlei também servia ao tráfico fazendo o serviço de "aviãozinho" e de "mula".

Ainda nos termos das informações repassadas por Vanderlei, no dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão, estavam na casa ele Vanderlei, a namorada "Fernanda" e o primo desta, o denunciado José Ronaldo, quando, ainda na madrugada, ao perceberem a aproximação da polícia evadiram-se do local.

Posteriormente "Fernanda" foi identificada como sendo a pessoa de Rosinalva Maria da Costa, que fugiu de Canarana logo após os fatos narrados acima e encontra-se em lugar incerto e não sabido, havendo informes no sentido de que ela responde a duas ações penais na Comarca de Cuiabá pelo crime de tráfico de drogas.

Em face do que exposto, verifica-se a existência de indícios no sentido de que os quatro denunciados estavam praticando a traficância em residência localizada na rua Boa Vista do Boricá, n° 588, bairro União, nesta cidade e comarca, motivo pelo qual o Ministério Público os dá como incursos no crime do art. 33 da LAD.

Os autos ainda revelam que os mesmos denunciados, para muito mais do que coautores do crime de tráfico de drogas, cometiam tal crime de forma estável e não apenas ocasional, tratando-se, pois, de verdadeira associação estável para a prática reiterada do referido crime, em que todos colaboravam para o êxito da boca de fumo (...).”

Os autos foram desmembrados em relação aos codenunciados.

Encerrada a fase instrutória, o magistrado singular absolveu o acusado
Vanderlei de Oliveira dos Santos, nos seguintes termos:

“Analisando detidamente as provas dos autos verifica-se que não existem elementos suficientes para indicar que o réu estava associado para o fim de realizar o comércio de entorpecente.

De igual forma não há provas suficientes a fim de indicar o tráfico de drogas supostamente praticado pelo réu, muito embora tenham sido reunidos indícios de materialidade, a autoria quanto ao crime de tráfico não restou confirmado por meio de provas robustas e contundentes, necessárias para a condenação.

É inconteste nos autos que foram localizadas 17 (dezessete) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, contudo, não há como imputar ao réu a autoria pelas drogas e balança apreendida.

Verifica-se dos autos, especialmente do relatório policial que os policiais Valdivino Vital, Valtenir Neris Alves e Célia Oliveira de Moura reuniram-se a fim de dar cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão deferido pelo juízo, na ocasião da busca foram localizados em uma das gavetas do guarda roupa de um dos quartos da residência 17 (dezessete) porções de substância análoga a pasta base de cocaína e no fundo da residência foi encontrada uma pequena balança de precisão e pela casa alguns pedaços de sacola plástica com odor de pasta base.

O réu afirmou em seu depoimento que sua namorada Rosinalva Maria que realizava a comercialização de entorpecentes, que realmente a casa servia como “boca de fumo”, mas que o tráfico era praticado por sua namorada, Ronaldo e Cristiane.

Extrai-se do depoimento prestado pela testemunha policial Valdivino Vital, que referente aquela "Operação Policial" restou a decretação da prisão de JOSE RONALDO DE OLIVEIRA e a principal traficante que atuava com ele na época CRISTIANE AMORIM ROSA, em nenhum momento há indicação do envolvimento do acusado Vanderlei.

Observa-se que o que se tem nos autos não é suficiente para condenação, se não tão somente alegações de que o acusado teria envolvimento com o tráfico, que por si só são frágeis para embasar uma condenação.”

Não obstante as irresignações do órgão ministerial, não identifico a existência de elementos probatórios suficientes para condenar o apelado pelos crimes descritos na denúncia.

Depreende-se dos autos que a apreensão dos entorpecentes decorreu de monitoramento da corré Cristiane Amorim [em locais públicos], a qual [segundo as denúncias recebidas pela polícia civil] promovia comércio ilegal de entorpecente na cidade de Canarana. Em averiguação, os agentes policiais obtiveram a informação de que Cristiane e outros indivíduos residiam na rua Boa Vista do Boricá, 588, Bairro Jardim Bela Vista, em Canarana, o que ocasionou a representação da autoridade policial

pela busca e apreensão domiciliar no referido endereço.

Em razão dessas informações e munidos de autorização judicial, os agentes policiais adentraram no imóvel e encontraram 17 (dezessete) porções de pasta base de cocaína e uma balança de precisão, porém, não havia nenhuma pessoa presente no local.

Após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os agentes policiais apresentaram as seguintes informações,
in verbis
:

“(...) foi então diligenciado até a casa de no 588, onde restou constatado que não havia mais nenhuma pessoa ali e a casa estaria fechada. Conforme informações dos vizinhos, inclusive daquele morador da casa invadida por equívoco, os moradores da casa alvo teria percebido sim a ação da polícia e saído do local logo depois dos policiais. Mesmo diante da inexistência de habitante, optou-se por entrar na residência e dar cumprimento ao mandado, o que foi feito com a presença das testemunhas Antônio Filho Pereira da Silva e Elena Erminia de Jesus dos Santos.

Durante as buscas a IPC Célia encontrou numa das gavetas do guarda-roupas de um dos quartos 17 (dezessete) cabecinhas de substância análoga a pasta-base de cocaína, e o IPC Valdivino encontrou num puxadinho existentes no fundos da casa uma pequena balança de precisão. O Escrivão Éder encontrou num dos quartos, dentro de uma mala uma carteira de trabalho e um CPF em nome de José Ronaldo de Oliveira. Também foram encontrados pela casa diversos pedações de sacolas plásticas com forte cheiro de pasta-base. Ao final da busca a casa foi trancada novamente.”

Como se vê, as investigações iniciais mencionavam apenas o envolvimento de Cristiane Amorim Rosa e do adolescente Gustavo Wentony no tráfico de drogas, sem qualquer indicação do nome do apelante, que surgiu somente após o cumprimento do mandado de busca na residência de Cristiane.

Embora existissem informações de que no local havia pessoas que estavam praticando a venda de substâncias ilícitas, não há como afirmar, com certeza, que a droga encontrada na residência pertencia ao acusado e que este estava efetivamente promovendo a comercialização de entorpecentes, mormente ao se considerar que não havia ninguém no interior da residência quando da apreensão das substâncias.

O apelado Vanderlei foi apontado como traficante tão somente porque residia no mesmo local que a investigada Cristiane Amorim Rosa.

O investigador de polícia, Valdivino Vital Amordivino, informou que não havia ninguém no local quando do cumprimento do mandado de busca e que as informações eram de que o apelado Vanderlei residia no imóvel em companhia dos outros corréus. Ressaltou, aliás, que a única pessoa monitorada/investigada era a corré Cristiane.

A testemunha Antônio Filho Pereira da Silva [vizinho], ao ser inquirida em juízo, narrou que na residência em destaque havia movimentação de pessoas, porém, não soube precisar se havia a comercialização de drogas no local e quem lá residia.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Elena Erminia de Jesus dos Santos [vizinha].

É verdade que o acusado Vanderlei, quando ouvido perante a autoridade policial, teria confessado a comercialização de drogas no local. Ocorre que, além dele ter negado judicialmente a autoria delitiva e a propriedade dos entorpecentes, o seu depoimento extrajudicial não foi confirmado por nenhuma prova produzida em Juízo.

Sabe-se que a confissão feita no inquérito policial somente tem valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal no 11), o que, como visto, não é a situação dos autos.

Nesse quadro,
não há elemento probatório seguro que possa confirmar a vinculação do apelado Vanderlei com os entorpecentes encontrados naquela residência.

Outrossim,
“para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo”
(TJMT, Enunciado Criminal 5), requisitos estes que não restaram demonstrados.

Nesse contexto, apresenta-se injustificável o pedido de condenação formulado pelo Ministério Público Estadual, conforme, aliás, bem consignou a Procuradoria-Geral de Justiça em seu substancioso parecer, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir,
in verbis
:

“A despeito das judiciosas razões do Ministério Público, tenho que a manutenção da absolvição é medida de rigor, visto que as provas carreadas aos autos não são suficientes a autorizar um juízo condenatório, porquanto não demonstrada a autoria e a existência de um vínculo associativo pretérito entre VANDERLEI DE OLIVEIRA DOS SANTOS e os demais acusados. (...).

Nessa senda e à consideração dos elementos constantes dos autos, é de se concluir que as provas colhidas na segunda fase, a das franquias constitucionais, revelaram-se frágeis, de modo que não servem para dar embasamento legal a um decreto de preceito sancionatório, conforme requer o órgão ministerial. (...).

Noutro norte, analisando a prova produzida em juízo, tenho que não restou comprovada a autoria do delito de tráfico de drogas por parte do apelado.

Pondero, por fim, sobre a descrição de associação para o tráfico de drogas existente na peça acusatória. O que foi comprovadamente revelado na espécie é que o local havia a prática do tráfico de drogas, porém, com relação ao acusado VANDERLEI, não fora produzida prova a indicar que estivesse associado com os demais corréus para a prática do ilícito. Sobre o ponto, refiro que a intencionalidade de realizar o tráfico de maneira associada não pode ser constatada diante dos elementos probatórios existentes, uma vez que não foi demonstrada sequer a divisão de tarefas entre os réus, ou apontado por qualquer dos agentes de segurança a existência de uma união pretérita dos indivíduos para a mercancia de entorpecente ou o tempo em que a traficância ocorria em conjunto.”

Colaciono ainda os seguintes julgados deste Tribunal:

“A falta de elementos suficientemente fortes a indicar o envolvimento do apelado no comércio de drogas [...] impede a sua condenação nas sanções dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343.2006).”
(Ap 153115/2016, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 06/03/2017)

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.4.2021)

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022